Tribunal: STF
Processo: HC 208749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Júnior Cesar Cibulski, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 703.643/RS.



    O impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 703.643/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a gravidade concreta do delito e a sua periculosidade, como referido pelo Relator no STJ. Vide: 



    “A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 30/31): 



    [...] Embora pouco detalhada e não sendo da melhor técnica, a decisão preenche minimamente os requisitos necessários para decretação da prisão provisória, uma vez que há fundamentação relativa à materialidade, indícios de autoria e quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista o risco à ordem pública, cm razão da gravidade concreta do delito. 



    [...] 



    Ademais, o fato de ser o paciente tecnicamente primário não afasta o cabimento da prisão provisória, quando presentes seus requisitos, cm especial a descrição dos fatos que evidenciam, pelo menos, em análise preliminar, possível risco à ordem pública.



    No caso concreto, a acusação é grave. Do que consta no auto de prisão em flagrante, o paciente tentou atropelar um policial militar, que só não foi atingido porque conseguiu se jogar para o lado c fugir da colisão. Após perseguição, foi detido. Na ocasião, desacatou as autoridades, dizendo que não respeitaria as ordens de ‘policiais negros sujos’. O acusado ameaçou os policiais e resistiu à prisão, empurrando um dos oficiais em barranco no qual ambos caíram e ainda acertou um soco no rosto da vítima (evento 1 - Inquérito Policial - fls. 16 e 17). 



    Assim, do que se pode constatar cm cognição sumária, estão presentes a materialidade, indícios de autoria e o risco à ordem pública, sendo inviável, por ora, o relaxamento da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    Pelo exposto, indefiro a liminar. [...] 



    A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim dispôs (fl. 130): 



    [...] O flagrante de JÚNIOR CÉSAR CIBULSKI foi homologado, donde resulta a conclusão de que há indícios suficientes da autoria e da materialidade dos delitos de homicídio tentado (art. 121, § 2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP), resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP). 



    A gravidade dos delitos praticados em tese pelo flagrado é evidente, notadamente daquele que, mediante o uso de veículo automotor, jogando-o para cima da vítima, atentou contra a vida de um policial militar que se encontrava no exercício da função. 



    Fatos como esse geram natural comoção, máxime em pequenas comunidades, como a de Itatiba do Sul/RS. 



    Na hipótese, outrossim, houve intensa repercussão do episódio nos meios de imprensa e redes sociais, recrudescendo o estrépito causado pelos fatos. 



    E alta é a reprovabilidade da ação, o que reclama tratamento severo do Poder Judiciário na tentativa de debelar condutas como a estampada nestes autos, fins de evitar a difusão da sensação de impunidade, que traz atrelada a indesejada intranquilidade ao seio social, abalando a ordem pública. 



    E de rigor que, nessas circunstâncias, responda o Poder Judiciário de forma imediata e enérgica, preservando, com isso, a credibilidade da própria Instituição. 



    Por fim, considerando que o fundamento do decreto prisional é o abalo à ordem pública, de se dizer que são irrelevantes as condições pessoais aparentemente favoráveis do autuado, tais como aquelas destacadas pela defesa. [...] 



    Como se vê, ao menos neste juízo inicial, consta do decreto prisional fundamentação idônea com esteio nas circunstâncias concretas do delito, ‘mediante o uso de veículo automotor, jogando-o para cima da vítima, atentou contra a vida de um policial militar que se encontrava no exercício da função’. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.“



     Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Diante da necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC nº 127.411/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/6/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente